Tribunal: TJSP
Processo: 2248946-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de desapropriação ajuizada em face do espólio de Arno Servos, arbitrou os honorários periciais definitivos em R$8.170,00.
2. A parte não carreou aos autos elementos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de desapropriação ajuizada em face do espólio de Arno Servos, arbitrou os honorários periciais definitivos em R$8.170,00.
2. A parte não carreou aos autos elementos suficientes de comparação para aferir se, de fato, os honorários são excessivos se comparados com outros serviços de mesma complexidade.
3. O tamanho do imóvel, em si, não é parâmetro suficiente para inferir a desproporcionalidade do valor atribuído pelo perito. O imóvel dos autos sequer pode ser considerado pequeno pelos parâmetros constitucionais.
4. Da mesma forma, o fato de a parte já ter juntado a documentação não influencia na calibração dos valores até mesmo porque o perito terá de obter novos documentos em prol da isenção de informações e até mesmo da atualização destas. Recurso desprovido.